Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DOENÇA MITOCONDRIAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CONSULTAS E EXAMES. MÉDICOS NÃO CONVENIADOS EM OUTRA CIDADE. URGÊNCIA E NECESSIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Deve ser garantido aos pacientes beneficiários de plano de saúde os tratamentos necessários à plena recuperação ou manutenção de sua saúde ou ainda o controle de moléstias que venham a ser acometidos.
2. De acordo com a Resolução Normativa da ANS n° 259, editada em 17 de junho de 2011, se não houver prestador credenciado no local de residência do beneficiário, o plano de saúde é obrigado a reembolsar integralmente o valor do tratamento, independentemente de limite ou teto.
3. Em razão da urgência e indisponibilidade do tratamento de que necessita o agravante no Distrito Federal, bem como o fato de a agravada não ter apresentado justificativa para a alteração do posicionamento quanto à cobertura dos serviços, é necessário deferir o pedido de tutela de urgência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Maioria.